Tribunal: TJSP
Processo: 2278291-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Gratuidade de justiça. Indeferimento. Documentos apresentados que evidenciam que a parte ostenta condição incompatível com o benefício pleiteado.
Pedidos de diferimento ou parcelamento das custas e despesas processuais não formulados em

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Gratuidade de justiça. Indeferimento. Documentos apresentados que evidenciam que a parte ostenta condição incompatível com o benefício pleiteado.
Pedidos de diferimento ou parcelamento das custas e despesas processuais não formulados em primeiro grau e, portanto, sequer apreciados pela decisão agravada. Não conhecimento.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278291-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HAMILTON
TORRES NETO, são agravados A. L. DEMÉTRIO VEÍCULOS ME (EUROCAR
JUNDIAÍ) e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278291-35.2019.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 35.744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278291-35.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE.: HAMILTON TORRES NETO
AGVDAS.: A. L. DEMÉTRIO VEÍCULOS ME E AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (NÃO CITADAS)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda
de veículo usado. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais.
Gratuidade
de
justiça.
Indeferimento.
Documentos apresentados que evidenciam que a parte
ostenta condição incompatível com o benefício
pleiteado.
Pedidos de diferimento ou parcelamento das
custas e despesas processuais não formulados em
primeiro grau e, portanto, sequer apreciados pela
decisão agravada. Não conhecimento.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
não
provido na parte conhecida.
Adquirente de veículo usado agrava da
respeitável decisão proferida a fls. 85 dos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais por ele
movida em face da alienante e de instituição financeira, que indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que tal benefício não é
destinado apenas às pessoas em estado de miserabilidade, mas também aos
que não podem pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua
subsistência. Alega que o Código de Processo Civil e a Constituição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278291-35.2019.8.26.0000 - rs
3
estabelecem teto de três salários mínimos para a concessão da gratuidade
processual. Assevera que é profissional autônomo (motorista do aplicativo
Uber) e aufere lucro médio mensal de R$ 1.200,00, aduzindo que embora
haja créditos em sua conta bancária que somam R$ 7.000,00, suporta débitos
com o veículo e subsistência que ultrapassam R$ 6.000,00. Afirma, ainda,
que a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais decorre
da necessidade de produção da prova pericial. Prequestiona o art. 5o, LXXIV,
da Constituição Federal. Pugna pela reforma da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pelo diferimento ou parcelamento das custas processuais.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento,
pois os argumentos desenvolvidos pelo agravante não se mostram aptos a
evidenciar desacerto da decisão recorrida.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante, quando pessoa natural, para a obtenção da gratuidade de justiça
(CPC, art. 99, § 3o), correspondendo à prova a que alude preceito da Constituição
Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar o
custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário.
Entretanto, a presunção de veracidade da
declaração de pobreza não é absoluta.
No caso vertente, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278291-35.2019.8.26.0000 - rs
4
apresentados pelo agravante, notadamente os resumos dos extratos bancários
dos meses de agosto a outubro de 2019, revelam que sua renda mensal média
gira em torno de R$ 7.000,00, bem como que, em 31.10.2019, havia saldo
credor em sua conta bancária no valor de R$ 2.260,85, montante bem inferior
àquele que deve ser recolhido a título de custas iniciais.
Outrossim, o recorrente não juntou aos
autos principais e, tampouco, instruiu o agravo com documentos
comprobatórios de eventuais despesas com aluguel, prestação de serviço de
ensino e outros pagamentos habituais inerentes à manutenção de sua família,
nem com combustível e outras despesas relacionadas à atividade profissional
que exerce.
Em face desse contexto, considera-se
que o agravante ostenta condição incompatível com o benefício pleiteado,
situação não infirmada por outros elementos probatórios.
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
“Mantém-se rejeição do pedido de
gratuidade, em face da manifesta incompatibilidade da afirmada
pobreza com a renda e com a condição do interessado.” (AI no
2236159-02.2015.8.26.0000 - J. 08.01.2016).
Eventual impossibilidade financeira de
arcar com o custeio da produção de prova pericial deve ser suscitada no
momento processual oportuno, após a estimativa dos honorários periciais,
ocasião em que o julgador a quo poderá avaliar, caso postulado pela parte, o
cabimento do pagamento parcelado da remuneração do perito.
Por fim, os pedidos de diferimento ou
parcelamento das custas, este fundado no § 6o do art. 98 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278291-35.2019.8.26.0000 - rs
5
Processo Civil, não comportam ser conhecidos, porquanto não formulados em
primeiro grau e, por conseguinte, sequer apreciados pela decisão agravada.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
CESAR LACERDA
Relator